Tribunal: TJES
Processo: 5002249-37.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002249-37.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MIGUEL SPALA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, MEDICAMENTOS E TRATAMENTO HOME CARE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL REFORMA PARA CONCEDER O TRATAMENTO HOME CARE. FALTA DE INTERESSE QUANTO ÀS FRALDAS GERIÁTRICAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido liminar na qual a parte autora requer o fornecimento de fraldas geriátricas, tratamento
home care
e medicamentos, quais sejam: Valsartan; Esomeprazol; Somalgin; Torval; Rosuvastatina + exetimiba.

Sobreveio sentença (
16486822
), julgando improcedente o pleito autoral, sob a alegação de que o fornecimento de fralda não é de responsabilidade dos entes públicos, o tratamento
home care
já está sendo objeto de requerimento administrativo e os medicamentos não seguem o tema 6 do STF.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado (
ID 16486825
), pretendendo a reforma da sentença e a procedência da sua pretensão.

Contrarrazões em ID’s 16486830 e 16486815 pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Passando à análise do mérito e após detida análise do acervo fático probatório dos autos,
entendo ser o caso de parcial reforma da r. sentença objurgada
, acolhendo-se um dos pontos das razões recursais, pelos motivos que seguem.

A princípio, apesar de discordar do juízo
a quo a
respeito da ausência de responsabilidade dos entes públicos no fornecimento de fraldas descartáveis, verifico que desde antes do ajuizamento do feito o insumo já estava sendo fornecido (ID 16486803). Por tal razão, verifico a ausência de interesse do recorrente.

Ato contínuo, quanto aos medicamentos pleiteados, entendo assistir razão ao juízo
a quo
, porquanto, de fato, após a publicação do tema 6 do STF, para que seja possível o fornecimento de medicamentos via decisão judicial, diversos são os requisitos, dentre eles a prévia negativa administrativa, a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela conitec ou ausência de pedido/mora na apreciação, a impossibilidade de substituição por outro medicamento, dentre outros, os quais não se encontram presentes no presente caso, observa-se:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF. RE 566471. Relator: Min. Marco Aurélio).

Portanto, correta a improcedência do pedido.

Todavia, quanto ao último pedido, acerca do fornecimento de tratamento
home care
, apesar de indeferido com base na existência de requerimento administrativo prévio, o qual já havia sido deferido e estava sendo processado (ID 16486821), entendo prudente concedê-lo, considerando que a existência de processo administrativo não impede a apreciação judicial.

Há de se considerar, ainda, a necessidade do recorrente e a possibilidade de a demora injustificada na concessão do tratamento gerar prejuízos ao recorrente, sendo necessário, portanto, que o poder judiciário garanta seu efetivo cumprimento caso este ainda não esteja sendo oferecido.

Conforme argumento trazido em recurso, com o qual coaduno, a mora administrativa não pode prevalecer sobre o direito fundamental à vida e à saúde, pelo que seu direito ao tratamento domiciliar deve ser devidamente reconhecido pelo Poder Judiciário, nos termos da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO RESIDENCIAL. SUS. HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES (TEMA 98). SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer para condenar o Estado de Pernambuco à obrigação de fazer consistente no fornecimento de "ventilação não invasiva para uso noturno, com ventilador volumétrico (Triillogy ou VS III), para garantir ventilação adequada, além de máscara PIXI TM (Resmed) ou SMALL CHILD (Respironics) e OXIMETRO para monitoração contínua, associado a suporte de HOMECARE COM FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIAS DIÁRIAS, sob pena de multa diária". 2. A sentença julgou procedente em parte a ação para que o recorrente forneça serviço de home care (com fonoaudiologia, fisioterapia motora e respiratória diárias) e o material necessário à sua prestação, como ventilador volumétrico (Trillogy ou VS III), para garantir ventilação adequada, além de máscara PIXI TM (Resmed) ou SMALL CHILD (Respironics) e oxímetro para monitorização contínua. [...] 4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a responsabilidade pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde é de todos os entes federados, incluindo o Estado recorrente. A propósito: AgInt nos EDcl no AREsp 959.082/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/5/2017; REsp 1.655.043/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 30/6/2017. [...] (REsp 1761192/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença combatida para
DETERMINAR
que os
recorridos forneçam ao recorrente o tratamento domiciliar do qual necessita
,

com acompanhamento de cuidados em fisioterapia, fonoaudiologia e enfermaria, no derradeiro prazo de 10 (dez), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do Recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)